Tribunal: TJSP
Processo: 1002153-27.2022.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO E OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – As embargantes não apontaram qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO E OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – As embargantes não apontaram qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelas embargantes – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.